Tribunal: TJMT
Processo: 1011046-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011046-88.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRa. FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA
PACIENTE(S): MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 624060), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar seriam ilegais, pois estariam ausentes “fundadas razões a autorizar a revista pessoal e o ingresso na residência” do paciente, o que ocorreu sem seu consentimento ou determinação judicial; 2) a decisão constritiva não estria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão violaria o princípio da presunção de inocência; 4) o paciente tem endereço certo, trabalho lícito e seria apenas usuário; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que sejam anuladas as provas obtidas com a busca pessoal e domiciliar e revogada a prisão preventiva do paciente (ID 43474456), com documentos (ID 43474462/ID 43474469).
Relatos.
Em 16.5.2020, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em plantão judicial, converteu o flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Trata-se de prisão em flagrante ocorrida nesta data, em razão do cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33 da Lei no 11.343/2006), praticado, em tese, por MATHEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA.
Constam dos autos, que após informação via CIOSP de que um casal estaria comercializando entorpecentes no bairro Novo Terceiro, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o local.
Consta ainda, que ao chegarem no local dos fatos, os militares visualizaram o custodiado em atitude suspeita e ao realizarem abordagem pessoal no mesmo, localizaram um entorpecente e após sua autorização, os militares adentraram em sua residência, ocasião em que localizaram vários pedaços de substância aparentando ser maconha, cerca de 330 gramas.
Diante disso, lhe foi dado voz de prisão em flagrante delito.
Em consulta ao banco de antecedentes criminais do TJ/MT, constatou-se que o custodiado possui uma condenação criminal transitada em julgado oriunda da 9a vara criminal de Cuiabá, contudo, ainda não foi formado o executivo de pena. [...].
Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada. [...].
DA PRISÃO PREVENTIVA
No que concerne ao disposto no art. 310 do CPP, entendo ser cabível na espécie o disposto no inciso II do referido dispositivo. [...].
No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do custodiado.
Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão do crime cometido pelo autuado.
Diante deste fato, foi questionado acerca dos entorpecentes existentes no local, ao que o custodiado apresentou aos policiais toda a droga existente no imóvel.
Assim, foi efetuada a prisão em flagrante do custodiado e a apreensão de diversas porções análogas à entorpecente, além de apetrechos que configuram a mercancia de entorpecentes.
Portanto, a permanência da segregação do flagrado se torna imprescindível para garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa, uma vez que mantinha em depósito, elevada quantia de entorpecente, com o fim de mercancia, demonstrando a sua periculosidade ao meio social. [...].
Nessa perspectiva, não obstante a natureza do delito praticado, em consulta ao sistema Apolo e ao sítio eletrônico do TJ/MT, constatou-se que o flagrado foi condenado a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (ação penal/código no 520167- 9a vara criminal de Cuiabá), demonstrando possuir inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública. A propósito, eis a jurisprudência: [...].
Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois pela maneira como praticado o delito e a elevada quantidade de substância entorpecente revela que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e, portanto, converto a prisão em flagrante de MATHEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA em prisão preventiva. [...]” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – Sistema Primus, Código 624060/Comarca de Cuiabá)
O incidente processual foi distribuído para a 13a Vara Criminal de Cuiabá (Sistema Primus, Código 624060/Comarca de Cuiabá).
Pois bem.
A matéria relativa à legalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi analisada pelo Juízo singular, de modo que sua apreciação, pelo Tribunal, liminarmente, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 329,34g (trezentos e vinte e nove gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha na residência do paciente, após informação anônima de comercialização de substância entorpecente no local; bem como na reiteração delitiva, visto que possui condenação por tráfico (Sistema Primus - Códigos 520167/Comarca de Cuiabá)
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por revelar “efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; HC no 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.11.2019).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Em seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Outrossim, eventual condição de usuário do paciente não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).
Enfim, as medidas cautelares alternativas de mostram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, diante do envolvimento pretérito do paciente em crime de mesma natureza (STJ, HC no 537.835/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE) – 8.11.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO